Tribunal: TJPA
Processo: 0800723-12.2023.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800723-12.2023.8.14.0067

APELANTE: SAMUEL COHEM ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0800723-12.2023.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MOCAJUBA/PA

APELANTE: SAMUEL COHEM ALMEIDA

ADVOGADO: DR. THYAGO BENEDITO BRAGA SABBÁ OAB/PA 17.456

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO.
ART. 157, §2º, II e §2º-A, I DO CP
. PLEITO DEFENSIVO.

EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA.
IMPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0800723-12.2023.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MOCAJUBA/PA

APELANTE: SAMUEL COHEM ALMEIDA

ADVOGADO: DR. THYAGO BENEDITO BRAGA SABBÁ OAB/PA 17.456

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
SAMUEL COHEM ALMEIDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/Pa, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º, II e §2º-A, I todos do CP, à pena de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 19945890 p. 1-4), que em 28/03/2023 por volta das 14h30, o Apelante juntamente com Gustavo dos Santos Almeida, agindo em unidade de desígnios, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, subtraíram das vítimas Katilze Correa Machado, Rebeca da Cruz Estumano e Marlúcia Camilo Nunes que encontravam no Salão Estilo Jovem, 01 Iphone 11 Pro Max; 01 (um) relógio digital dourado; 01 (um) celular Samsung A20 e a importância de R$ 100,00 (cem reais).

Por tal conduta, os Recorrentes foram denunciados como incursos nos tipos previstos nos Arts. 157, §2º, II e §2º-A, inciso I ambos do CP.

Com relação ao acusado Gustavo dos Santos Almeida, os autos foram desmembrados pois este se encontra em local incerto ou não sabido.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 19945976), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 19946023 p. 1-6) pugnando pela exclusão da majorante pelo uso de arma.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (ID nº. 119946026 p. 1-4).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (ID nº. 20329290 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Da exclusão da majorante do uso de arma.

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando que o Recorrente estava portando um simulacro de arma de fogo, e que este não possui potencialidade lesiva.

Contudo, analisando o feito, verifico que os armamentos mencionados na denúncia não foram apreendidos, tão somente parte dos objetos subtraídos, conforme Termo de Exibição e Apreensão (ID nº 19945807 p. 3).

Ademais, é cediço o entendimento da jurisprudência no sentido da
prescindibilidade
da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Desta forma, compulsando os autos, se verifica que as vítimas declararam tanto perante a Autoridade Policial quanto em Juízo,

que ambos os acusados estavam portando arma de fogo, e que antes de empreenderem fuga os mesmos tentaram efetuar vários disparos para cima, mas somente conseguiram disparar um tiro.

Diante disso, mantenho a majorante aplicada em sentença por
emprego de arma de fogo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 11/09/2024